Tribunal: TJSP
Processo: 1015614-14.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
*Embargos à execução – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Competência da Justiça Estadual – Termo de confissão de dívida – Título executivo extrajudicial – Alegação de coação – Vício não evidenciado – Assinatura de duas testemunhas – Exigibilidade imediata do instrumento – Improcedência dos embargos – Decisão correta – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento

Ementa:
*Embargos à execução – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Competência da Justiça Estadual – Termo de confissão de dívida – Título executivo extrajudicial – Alegação de coação – Vício não evidenciado – Assinatura de duas testemunhas – Exigibilidade imediata do instrumento – Improcedência dos embargos – Decisão correta – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*